Tribunal: TJMT
Processo: 0002477-21.2016.8.11.0012
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002477-21.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEX LUIZ SEHNEM - CPF: 020.680.941-77 (APELANTE), ROSICLEIA NAZARE ALVES - CPF: 002.798.291-24 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. ABSOLVIÇÃO – 1.1. PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE –
IMPROCEDÊNCIA – INFRAÇÕES PENAIS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR –
1.2 FALTA DE DOLO E DE PROVA DA MATERIALIDADE
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE –
2. INVASÃO DE DOMICÍLIO
–
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
– INAPLICABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – VIOLAÇÃO A BENS JURÍDICOS DIVERSOS –
3. DOSIMETRIA
–
AGRAVANTE DO ART. 61, ll, "F”, DO CP, – READEQUAR A FRAÇÃO
– PROCEDÊNCIA – FRAÇÃO ACIMA DE 1/6 – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO QUE SE IMPÕE – PRECEDENTES STJ – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.1
-
Tratando-se de crimes ou contravenções penais praticados contra mulher, não há se falar na aplicação dos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade, porquanto não se pode considerar de somenos importância o delito cometido contra a integridade física de outrem, ainda mais no contexto de violência doméstica.

1.2
– Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probante, sobretudo quando
coerente e uníssona em apontar a dinâmica das infrações penais e sua autoria, além de abonada pelos demais elementos de convicção dos autos.

2
–
Evidenciado pelas provas do processo que as infrações penais foram cometidas em contextos fáticos diferentes, mediante desígnios autônomos e violando bens jurídicos diversos, mostra-se inaplicável à hipótese, o princípio da consunção.

3 -
Ainda que inexista previsão legal do
quantum
a ser aplicado ante a incidência de atenuantes e agravantes genéricas, na segunda fase da dosimetria penal, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que o aumento em fração superior a 1/6 exige fundamentação concreta, o que,
in casu,
não ocorreu. Redimensionamento que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Alex Luiz Sehnem,
contra a sentença pela qual foi
condenado
como autor da contravenção penal de
Perturbação da tranquilidade
(art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941) e do crime de
Invasão de domicílio
(art. 150, §1o do CP) c/c art. 61, II, “f”, CP, , em concurso material de crimes e com as implicações da Lei no. 11.340/06, à pena de
11 meses de detenção
e
22 dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
, substituída por
uma pena restritiva de direitos
, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal

(Ids. 3588551/52).

Em suas razões recursais, o apelante pugnou a) a
absolvição
, pela incidência do
Princípio da fragmentariedade
ou pelo reconhecimento da falta de dolo e de prova da materialidade e, ainda, quanto ao crime de

Invasão de domicílio
,
a
aplicação do
Princípio da consunção
.
Subsidiariamente
, requereu a
reforma da sentença
, no que tange à
dosimetria de pena
, a fim de que seja atribuído à
agravante da reincidência
fração inferior a 1/6 (Ids. 35886488/89).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 35886495/97);
igualmente
, a PGJ em seu parecer, conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 38521951):

Sumário: Apelação criminal – Condenação por perturbação da tranquilidade e invasão de domicílio no âmbito doméstico (Art. 65 da LCP e art. 150, §1o do CP, com as implicações da Lei no 11.340/06) – Irresignação defensiva –
Pretende a aplicação do princípio da fragmentariedad
e – Alega que as infrações são de baixa ofensividade, diminuta expressão e não ensejam penalização –
Impossibilidade
– Princípio não aplicável aos crimes cometidos no âmbito doméstico - Infrações penais relevantes que devem ser tuteladas pela norma penal –
Suscita ausência de dolo e de provas da materialidade dos delitos
-
Improcedência
-
Animus
do agente em perturbar a vítima e invasão da sua residência devidamente comprovadas – Depoimentos da vítima e da testemunha revelam-se harmônicas e coerentes entre si – Palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente em crimes envolvendo violência doméstica –
Almeja aplicação do princípio da consunção -

Descabimento
– Invasão de domicílio praticada em contexto diverso da importunação da tranquilidade – Crime previsto no Código Penal não pode ser absorvido por contravenção penal – Precedente STF – Condenação escorreita –
Requer a utilização da fração de 1/6 para recrudescimento da pena na segunda fase da dosimetria
–
Descabimento
– A fixação da pena não se resume à aplicação de um critério matemático ou de fórmulas pré-concebidas – Consideração à discricionariedade vinculada do Magistrado e ao princípio da individualização da pena – Sanção adequada para prevenção e reprovação do delito - Sentença irretorquível – Pelo
desprovimento
do recurso.

É a síntese.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 5 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020